Tribunal: TJDFT
Processo: 0737799-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERASA LIMPA NOME. COBRANÇA INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. CRÉDITO PRESCRITO. ILEGITMIDADE PASSIVA. EMPRESA DE COBRANÇA. NECESSIDADE DE ADICIONAR NO POLO PASSIVO O TITULAR DO CRÉDITO. OBSERVADA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. EFICÁCIA DA SENTENÇA DEPENDE DA CITAÇÃO DE TODOS OS LITISCONSORTES. SENTENÇA CASSADA.
1. O litisconsórcio ocorre quando há pluralidade de sujeitos em um dos polos da demanda. Trata-se de importante fenômeno relacionado ao elemento subjetivo da relação processual.
2. Será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devem ser litisconsortes (art. 114 do Código de Processo Civil-CPC). Em tais casos, sua formação é obrigatória, pois é preciso que todos os sujeitos envolvidos na relação material integrem a relação processual.
3. Dispõe o art. 115 do CPC: “A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será: I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo; (...) Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.”
4. Os efeitos definitivos da sentença só podem alcançar as partes entre as quais e dada e não podem prejudicar terceiros estranhos à relação processual (art. 506, do CPC). Como consequência, para que o processo alcance efetivamente o "bem da vida" desejado pelo autor, é necessário, conforme teor dos pedidos, adicionar outra ou outras pessoas no polo passivo.
5. Na hipótese, há dois pedidos. O autor/apelante busca declaração de inexigibilidade de dívida objeto de contrato específico em face da prescrição. Paralelamente, requer que cessem atos de cobrança da dívidas, entre os quais a inclusão da plataforma de negociação de dívida.
6. Em razão do Fundo de Investimento ser o titular do crédito, a satisfação ideal e efetiva do interesse do autor, ou seja a "eficácia da sentença" depende de inclusão do titular de crédito no polo passivo. Só é possível analisar a existência e exigibilidade da dívida questionada se o titular do crédito figurar na ação.
7. Por outro lado, a tese da Recovery (empresa de cobrança) de que não é parte legítima para compor o polo passivo da demanda não prospera. A Recovery é responsável pelos atos de cobranças das dívidas os quais também são questionados na petição inicial.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada para incluir o titular do crédito no polo passivo da demanda ao lado da empresa de cobrança.